Tribunal: TJES
Processo: 0035916-05.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035916-05.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONALDO MARQUES SFALSINI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E EXISTENCIAIS. ASSÉDIO MORAL. DIRETOR CLÍNICO. CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE PERSEGUIÇÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRÁTICA ADMINISTRATIVA LEGÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais e existenciais, cumulada com obrigação de não fazer, ajuizada sob alegação de assédio moral supostamente praticado pelas diretoras geral e técnica do Hospital Estadual São Lucas, com a anuência do Estado do Espírito Santo. O autor afirmou ter sofrido perseguição institucional após assumir o cargo de Diretor Clínico por eleição interna, sendo excluído de decisões administrativas, submetido a controle de ponto eletrônico e tendo vencimentos descontados. Requereu tutela de urgência e indenização no valor de R$ 500.000,00. A sentença entendeu não haver prova suficiente do assédio, reconheceu a legalidade do controle de frequência e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve a prática de assédio moral pelas rés contra o autor no exercício da função de Diretor Clínico; (ii) verificar a legalidade da exigência de controle de ponto eletrônico ao servidor; (iii) examinar a validade da sentença quanto à sua fundamentação e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A caracterização do assédio moral exige prova de condutas reiteradas, abusivas e sistemáticas, capazes de gerar constrangimento e sofrimento psíquico à vítima, o que não se verifica no caso concreto.

4. A prova testemunhal não demonstra atos de humilhação, abuso ou constrangimento reiterado por parte das rés, limitando-se a relatar exclusões administrativas sem indicação de comportamento persecutório.

5. A exigência de controle de ponto eletrônico encontra amparo legal na LC n. 46/1994, arts. 25 a 27, aplicando-se indistintamente aos servidores públicos, inclusive à função de Diretor Clínico, que não detém status de cargo comissionado ou função de confiança.

6. Não há qualquer elemento nos autos que indique abalo psicológico, afastamento funcional, instauração de sindicância ou violação a direitos fundamentais da personalidade do autor.

7. A sentença analisou adequadamente os fatos e provas dos autos, apresentando fundamentação suficiente e alinhada à jurisprudência consolidada, inexistindo nulidade.

8. Não há se falar em arbitramento dos honorários sucumbenciais por equidade, nos termos do art. 85, § 6-A, do CPC, sobretudo por não se tratar das exceções previstas no § 8º, do referido artigo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A caracterização do assédio moral exige a comprovação de condutas reiteradas, abusivas e sistemáticas com aptidão para gerar abalo psíquico, o que não se verificou no caso concreto.

2. A exigência de controle de ponto eletrônico ao Diretor Clínico é legítima, por se tratar de prática administrativa respaldada em norma estadual e aplicável à função ocupada.

3. Sentença que analisa adequadamente os fatos e provas e apresenta fundamentação jurídica não configura decisão nula.

Dispositivos relevantes citados
: LC/ES n. 46/1994, arts. 25 a 27; CPC, art. 85, §§ 6º-A e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Ap. n. 0002579-80.2015.8.08.0038, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, DJe 20.11.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0035916-05.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONALDO MARQUES SFALSINI
Advogado do(a) APELANTE: JOSE RENATO SILVA MARTINS - ES21498
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LUCIANA CEOLIN STEFANON, ISABEL CRISTINA MACHADO CARVALHO
Advogados do(a) APELADO: LUIZ ROBERTO MARETO CALIL - ES7338-A, RONALDO PAVAN - ES3007

VOTO

Cuida-se de apelação interposta por Ronaldo Marques Sfalsini contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação indenizatória por assédio moral, cumulada com obrigação de não fazer, proposta em face do Estado do Espírito Santo e das servidoras Luciana Ceolin Stefanon e Isabel Cristina Machado Carvalho.

A controvérsia gira em torno da alegada prática de assédio moral no ambiente hospitalar, no contexto do exercício da função de Diretor Clínico do Hospital Estadual São Lucas, exercida pelo autor, e das condutas administrativas atribuídas às rés, à época ocupantes da Diretoria Geral e Diretoria Técnica da unidade hospitalar.

A sentença prolatada rejeitou a pretensão indenizatória, sob o fundamento de inexistência de ato ilícito e ausência de prova capaz de demonstrar prática abusiva ou constrangedora por parte das requeridas.

Entendeu o juízo a quo que a submissão do autor ao ponto eletrônico, além de estar amparada nas normas do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo (LC n. 46/94), não demonstrou qualquer motivação persecutória ou vexatória.

A apelação sustenta, em síntese, que o juízo não examinou adequadamente a prova oral produzida, desconsiderando elementos que demonstrariam a existência de conduta abusiva e sistemática por parte das rés. Alega nulidade por ausência de fundamentação e pleiteia a reforma da sentença para o acolhimento dos pedidos.

Razão, contudo, não assiste ao apelante.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, para a caracterização do assédio moral, exige-se a presença de condutas reiteradas, sistemáticas e abusivas, com aptidão para abalar psicologicamente a vítima, extrapolando os limites da relação funcional.

Simples desentendimentos, exigências administrativas ou conflitos institucionais não configuram, por si, o ilícito indenizável.

Nesse sentido, a Colenda 2ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal já decidiu que:

Para caracterizar o assédio moral é necessária a comprovação, não somente de simples confusões e desentendimentos no ambiente laboral, mas o efetivo constrangimento gerado pela conduta do superior hierárquico, valendo-se da função, que leve a vítima a estado de efetivo sofrimento psíquico. (TJES, Ap. n. 0002579-80.2015.8.08.0038, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, DJe 20.11.2017).

No caso concreto, a prova oral colhida em juízo não evidencia qualquer ato de assédio.

A testemunha Karoline Calfa, por exemplo, embora tenha relatado exclusão do autor de decisões administrativas, não descreveu atos de humilhação, abuso ou constrangimento reiterado, não sabendo informar, outrossim, se a presença do apelante era exigida ou imprescindível em tais circunstâncias.

No mesmo giro, a testemunha Hayda Brandão, servidora do hospital, foi categórica ao afirmar que nunca presenciou qualquer conduta desrespeitosa por parte das rés, referindo que a exigência de ponto eletrônico era aplicada de forma regular a todos os profissionais, sendo prática administrativa da Secretaria de Saúde.

Por sua vez, a submissão ao controle de ponto encontra amparo na Lei Complementar n. 46/1994, especialmente nos arts. 25 a 27, que atribuem à chefia imediata a responsabilidade pelo controle de frequência dos servidores públicos.

Não há nos autos qualquer disposição normativa que excepcione a função de Diretor Clínico desse regime de controle. Ademais, como bem assentado na sentença, trata-se de função não inserida na estrutura organizacional da SESA, tampouco se trata de cargo comissionado.

Oportuno destacar que uma das testemunhas ocupou anteriormente a função de diretor tal qual o apelante, período em que informou ter observado a exigência de registro de frequência.

Também não se evidencia nos autos qualquer elemento hábil a configurar abalo moral ou existencial indenizável.

Não há laudos, afastamentos, sindicâncias ou qualquer outro ato que denote violação de direitos fundamentais da personalidade do autor.

A sentença está devidamente fundamentada, analisando os fatos e as provas com racionalidade jurídica e alinhamento à jurisprudência consolidada. Inexiste omissão ou nulidade que comprometa sua validade.

Por derradeiro, não há se falar em arbitramento dos honorários sucumbenciais por equidade, nos termos do art. 85, § 6-A, do CPC, sobretudo por não se tratar das exceções previstas no § 8º, do referido artigo.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
e, por conseguinte, majoro os honorários sucumbenciais para 11% (onze por cento).

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

1ª Sessão Ordinária Virtual 26/1/26

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira